Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010088-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), JOSE ALESSANDRO DOS SANTOS - CPF: 017.579.161-99 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA
VIA CORREIO ELETRÔNICO
–
AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA
– MORA NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA
MANTIDA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69.

2.
Conforme
orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969
. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá,
que julgou
extinto
os autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
,

por
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(falta de notificação).

Irresignado o apelante defende, em síntese,
a regularidade da notificação extrajudicial enviada por e-mail

(id 229043664).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência da ação.

Sem c
ontrarrazões,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pelo banco
apelante
, em face do
apelado,
consubstanciado em descumprimento de contrato de financiamento de veículo
(GM, Chevrolet, Ônix Hatch
Joy
, Chassi
9BGKL48U0KB124822
)
, gravado com cláusula de alienação fiduciária (
Cédula de Crédito Bancário – Operação no 501769579), id 229043661.

Da tramitação dos autos, apura-se que o recorrente foi intimado diversas vezes para regularizar a constituição em mora do requerido, todavia não o fez.

Vê-se que o requerente foi intimado para comprovar a mora,
uma vez que a notificação
acostada
foi envida por e-mail (Id.
229043664
)
, não tendo sido aceita pelo Juízo a referida notificação diante da ausência de garantia de recebimento e leitura, conforme decisão de id
229043669.

Descumprida a determinação foi novamente intimado o apelante (decisão de id 229043674) e mais uma vez desobedeceu.

Assim, o feito foi extinto (id
229043677
).

Pois bem.

O
cerne da controvérsia está em verificar se
serve a notificação extrajudicial enviada por e-mail a ensejar a constituição em mora do devedor.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, não merece prosperar o pleito recursal.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelec
idas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito
d
o credor fiduciário
de
reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
‘
in
verbis
’
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do b
em alienado fiduciariamente
”
.

Nesse sentido
, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Acerca
do tema firmou a orientação no sentido de que a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, tendo consignado que
:

"descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário”
.
1

E,
aind
a:

"
a
eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969
”.
2

A corroborar, colaciono a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Recente decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que firmou a orientação no sentido de que a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, tendo consignado que "descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e
a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário"; e, ainda, "a eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969" (REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023).

2. No presente caso, a segunda instância, além de reconhecer a invalidade do envio da notificação por meio do endereço eletrônico informado no contrato, também consignou não ter havido a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica por parte do recorrido. Sendo assim, na hipótese, para reverter a conclusão que chegou
à
Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.088.230/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.)

Diante dessas particularidades,
não restou comprovada a constituição em mora do devedor, uma vez que não se pode aferir o efetivo recebimento da notificação, tampouco sua leitura, motivo pelo qual,
não merece prosperar os argumentos do banco apelante.

Diante
do exposto
, outro caminho não resta senão reconhecer que a notificação extrajudicial acostada à exordial não serviu para comprovar a mora do devedor.

Assim
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024